Tribunal: STM
Processo: 7000158-43.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTOR. DESPACHANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). EXÉRCITO BRASILEIRO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O processo e o julgamento do crime cometido por civil, que utiliza documento falso contra a Administração Militar, compete à JMU. Para a sua configuração típica, basta a simples utilização dolosa do documento ardiloso, envolvendo situação juridicamente relevante. 2. O delito de uso de documento falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC-2) atenta contra a Ordem Administrativa Militar e a fé pública da Instituição, o que atrai a competência da JMU. 3. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas. O réu foi contratado como despachante para instruir requerimento de CR e anexou documentos falsos ao Processo Administrativo. O despachante deve ser diligente no seu mister, confirmando a veracidade dos documentos que embasam o pleito do seu cliente. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-43.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 31,
disponibilizada no DE de 25/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIL, SUSCITADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA MONOCRÁTICA, PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUD/2ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-43.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO
PENAL MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTOR.
DESPACHANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE
CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). EXÉRCITO BRASILEIRO.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O processo e o julgamento do crime cometido por civil, que utiliza documento falso
contra a Administração Militar, compete à JMU. Para a sua configuração típica, basta a
simples utilização dolosa do documento ardiloso, envolvendo situação juridicamente
relevante.
2. O delito de uso de documento falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC-2) atenta contra a Ordem Administrativa Militar e a fé pública da
Instituição, o que atrai a competência da JMU.
3. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas. O réu foi contratado como
despachante para instruir requerimento de CR e anexou documentos falsos ao Processo
Administrativo. O despachante deve ser diligente no seu mister, confirmando a
veracidade dos documentos que embasam o pleito do seu cliente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civil, suscitada pela Defesa e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao Recurso da Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença Monocrática
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Aud/2ª CJM, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do civil Jairo da Silva Gomes, contra a Sentença monocrática do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM (1ª Aud/2ª CJM), que o
condenou pelo delito de uso de documento particular falso, art. 315 do Código Penal
Militar (CPM) - (Processo Relacionado - APM nº 7000158-43.2024.7.02.0002 – Ev. 89).
As investigações tiveram início em Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado
no âmbito do Comando da 2ª Região Militar (2ª RM), com a finalidade de apurar supostos
delitos de falsidade documental e de uso de documento falso pelo despachante Jairo da Silva
Gomes, em Processo Administrativo para a concessão de Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CR), em favor do civil José Aparecido Moreira Evangelista.
O IPM (Portaria de Instauração nº 6-AsseApAsJurd/2°RM, de 12.1.2024 -
Processo Relacionado - IPM nº 7000017-24.2024.7.02.0002 - Ev. 1, Doc. 2) foi instaurado
com base em informações fornecidas pelo Clube de Tiro Embu Guaçu (CTEG), o qual
comunicou ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª RM (SFPC-2), que a
"Declaração de Filiação à Entidade de Tiro Desportiva" seria falsa.
Essa Declaração teria sido supostamente expedida pelo referido Clube em nome
de José Aparecido Moreira Evangelista.
A cópia do Procedimento Administrativo nº 64287.174733/2022-17, de
9.9.2022, no qual a falsidade da Declaração de Filiação à Entidade de Clube de Tiro Embu
Guaçu foi apurada, consta nos autos (IPM, Ev. 7, Doc. 1).
O IPM apurou que o civil Jairo da Silva Gomes, na condição de contratado
pelo investigado José Aparecido Moreira Evangelista para instruir requerimento voltado à
concessão de CR junto ao SFPC-2, anexou, no Procedimento Administrativo, documentos
supostamente falsos, quais sejam:
1. Declaração de Filiação à Entidade de Clube de Tiro Embu Guaçu (CTEG);
2. Comprovante de Capacidade Técnica para o Manuseio de Arma de Fogo nº 677/2021; e
3. Laudo de Avaliação Psicológica nº 961/2021, supostamente emitido pela psicóloga
Elisângela Granada.
Em 18.6.2024, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor dos civis Jairo da Silva
GomeseJosé Aparecido Moreira Evangelista, como incursos nas sanções do art. 315 c/c o
art. 311, por remissão, na forma dos arts. 53 e 80, todos do CPM (IPM – Ev. 33 – Doc. 2).
Em 19.6.2024, o Juízo da 1ª Aud/2ª CJM recebeu a Denúncia e a Ação Penal
Militar foi distribuída em 20.6.2024 (IPM - Ev 35; APM- Ev. 1).
Os réus foram citados (APM – Evs. 13 e 18).
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta à Acusação, a DPU, em prol dos acusados, reservou-se no direito
de apreciar o mérito somente após a instrução. Quanto ao réu José Aparecido, afirmou que o
acusado não incidiu na conduta delituosa, e ratificou as mesmas testemunhas arroladas pelo
MPM na Denúncia. Contudo, no interesse de Jairo da Silva, pugnou por nova abertura de
vista, a fim de arrolar testemunhas oportunamente, na forma do art. 417, § 2º do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) - (APM - Evs. 17 e 24).
Em Audiência de Instrução, realizada em 15.10.2024, as seguintes testemunhas
arroladas pelo MPM, foram ouvidas: Major Julio Cesar Rodrigues Yuasa (Encarregado do
IPM); Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza (Presidente do CTEG); Sr. Rafael Rodrigues de
Souza (Presidente do Clube do Atirador Desportivo); e a Psicóloga Elisângela Granada.
Na mesma oportunidade, os réus foram interrogados (APM, Evs. 49/53).
Na fase processual do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a expedição de
ofício à SFPC-2, para que os dados referentes aos registros de acesso ao Sistema de Gestão
Corporativo do Exército (SisGCorp) fossem fornecidos, bem como os endereços de IP dos
terminais utilizados para a solicitação da concessão de CR em favor do réu José Aparecido
Moreira Evangelista (APM, Ev. 57)
A documentação foi juntada ao Processo Eletrônico (APM - Ev. 64.
As Defesas nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (APM - Evs. 70 e
72).
O MPM, em Alegações Finais Escritas, requereu a condenação dos acusados,
nos termos da Denúncia (APM - Ev. 80).
A Defesa de Jairo da Silva Gomes arguiu a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o feito, anulando-se o Processo. No
mérito, pugnou pela absolvição do acusado por ausência da comprovação da autoria ou
insuficiência de provas para a sua condenação (APM – Ev. 85).
A DPU, em Alegações Finais, no tocante a José Aparecido Moreira Evangelista,
sustentou que o acusado não tinha conhecimento da falsidade dos documentos, tendo apenas
contratado um despachante para instruir e protocolar o seu requerimento administrativo.
Dessa forma, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas (APM – Ev. 86).
Em 14.3.2025, o Juiz Federal Substituto julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva para absolver o acusado José Aparecido Moreira Evangelista da
imputação relativa ao art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM e
condenar o réu Jairo da Silva Gomes, por uso de documento particular falso, à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, e o art. 70 do Código Penal (CP), com o benefício do
“sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade (APM – Ev. 89).
A Sentença transitou em julgado para o acusado José Aparecido Moreira
Evangelista, em 2.4.2025 (APM, Ev. 102 e 106).
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2.4.2025, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM quanto ao réu Jairo da
Silva Gomes, ora apelante (APM, Ev. 106).
A Defesa do réuJairo da Silva Gomes, inconformada com a Sentença
condenatória, interpôs o presente Recurso de Apelação em 26.3.2025.
Em suas Razões Recursais, alega, em sede preliminar, a incompetência da JMU,
argumentando que a emissão de documentos pelas Forças Armadas não se revela função
típica da Instituição Militar, mas secundária e de ordem administrativa. No mérito, pleiteia a
absolvição do acusado, com base no Princípio do in dubio pro reo, em face da dúvida quanto
à autoria e/ou à materialidade na prática da conduta delituosa, sustentando a insuficiência de
provas para a condenação (APM - Ev. 98).
O MPM, em Contrarrazões, refutou a alegação de incompetência da JMU, pois
os documentos falsos foram apresentados perante o SFPC, Órgão do Exército Brasileiro, com
atribuição para o assunto em tela, fato que atentou contra a Ordem Administrativa Militar.
Aduziu, ainda, que a conduta violou a credibilidade e a regularidade dos serviços militares
prestados pelo Exército, atraindo a competência da JMU para a apreciação do feito. Por fim,
com esteio nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal, requer a manutenção da
Sentença condenatória e o não provimento do Apelo defensivo (APM - Ev. 110).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello De Souza, opinou pela
improcedência do Apelo, devendo ser mantida a Sentença condenatória (AP - Ev. 11).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Antes de adentrar no mérito, analisa-se questão preliminar trazida pela Defesa
quanto à competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o caso.
I - Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis
A Defesa alega a incompetência desta Justiça Especializada para julgar o caso,
ao argumento de que a emissão de documentos por parte das Forças Armadas não é função
típica, mas sim, uma função secundária, subsidiária e administrativa.
Sustenta, em síntese, que não foi atingido nenhum bem jurídico diretamente
relacionado às funções típicas das Forças Armadas, previstas no art. 142 da Constituição
Federal, tampouco foi capaz de ensejar lesão ou ameaça de lesão a qualquer bem jurídico
tutelado pela Legislação Penal Castrense.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a preliminar de incompetência trazida pela Defesa não merece ser
acolhida, conforme ficará adiante demonstrado.
Não obstante a Constituição Federal de 1988 tenha estabelecido, no seu art.
142, que às Forças Armadas complete “a defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”, é necessário
ressaltar que o art. 124, também da CF/88, confere às Forças Armadas uma Justiça
Especializada para a manutenção da lisura e da ordem Administrativa Militar, cuja redação
estabelece que “à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.”
Nessa esteira, a Justiça Militar da União (JMU) tem sua competência delineada
pelo próprio texto constitucional, e o Código Penal Militar (CPM), Decreto-Lei nº 1001, de
21.10.1969, é a norma que define parâmetros para a caracterização do crime militar e a
fixação da competência desta Justiça.
Em consequência, sua jurisdição alcança todos os atos que impliquem em
perigo ou dano à segurança das Forças Armadas, da qual depende a soberania nacional. Dessa
forma, o critério para a definição do crime militar é em “razão da lei” (ratione legis).
Portanto, a submissão à JMU não é prerrogativa de militares, do contrário, esta
Justiça Especializada possui competência para processar e julgar todo aquele que, em tese,
comete crime em ofensa às Instituições Militares ou à ordem Administrativa Militar, nos
termos definidos no art. 9º do CPM, em tempo de paz.
No caso concreto, é imputado ao apelante a prática, em tese, do crime de uso de
documento falso perante a Administração Militar, cujo delito encontra-se tipificado no art.
315, do CPM. O Código, por sua vez, dispõe no seu art. 9º, III, “a”, que é crime militar a
conduta penal praticada contra a ordem Administrativa Militar, nos seguintes termos:
Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
(grifos nossos).
Assim, o bem jurídico atingido, no caso, é a moralidade e a fé pública da
Instituição Militar, fato que depõe contra a ordem administrativa militar e que por si só atrai
a competência desta Justiça Especializada, pois se investiga lesão ao bem jurídico penal
militar ínsito no art. 315 do CPM.
Ademais, a Lei nº 8.457/92, que organizou a Justiça Militar da União e regulou
o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, no art. 30, assim dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018):
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - [...]
I-A - [...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018).(Grifos nossos).

Portanto, no caso concreto, a competência da Justiça Militar da União está
devidamente configurada e respaldada no texto Constitucional, de acordo com a Legislação
Penal Militar e com a Lei nº 8.457/92, Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da
União.
Nesse sentido, é o entendimento unânime desta Corte Militar, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA. A Justiça
Militar da União (JMU) tem competência para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, nos moldes do art. 124 da Constituição Federal. Preliminar que se rejeita à
unanimidade. Declarar falsamente que não responde a inquérito ou processo criminal, como
requisito exigido para obtenção e/ou renovação do Certificado de Registro de CAC, configura
o crime previsto no artigo 312 do CPM. Restou provado que o Acusado respondia a processo
criminal, em desacordo com as declarações fornecidas. A falsidade ideológica é crime formal
e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair no tempo, inclusive, a consumação se dá
no momento da prática da conduta. A autoria e a materialidade dos fatos narrados na
Denúncia estão plenamente caracterizadas. Provado o delito, na ausência de excludente de
culpa ou de crime, a condenação que se impõe. Pena calculada com base na condenação pelo
crime de falsidade de documento público e não de documento particular, como é a hipótese
dos autos. Dosimetria que merece reforma. Provimento parcial ao recurso defensivo. Maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000095-82.2023.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento: 20/03/2025,
Publicação: 08/04/2025). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312, C/C O ART.
315, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. 1. A competência da
JMU para processar e julgar crimes militares praticados por civis contra o patrimônio sob
administração militar ou a ordem administrativa militar está em conformidade com o art. 9º,
inciso III, alínea “a”, do CPM, e o art. 124 da Constituição Federal de 1988. Precedentes do
STM e STF. Preliminar rejeitada por unanimidade [...] Negado provimento aos Apelos do
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público e da defesa. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000052-14.2020.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) GUIDO AMIN NAVES. Data de
Julgamento: 18/06/2025, Publicação: 01/08/2025). (Grifos nossos).
1. Voto da Preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União suscitada pela Defesa.
II - Mérito
Ultrapassada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil Jairo da Silva
Gomes, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da 1ª Aud/2ª CJM, que o condenou pela
prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 c/c o art. 311, na forma dos
arts. 53 e 80, todos do CPM, por três vezes, em continuidade delitiva (APM, EV. 89).
A Sentença foi proferida em 14.3.2024. Inconformada, a Defesa interpôs o
presente Recurso de Apelação (APM, Ev. 89).
Ocorreu o trânsito em julgado para o MPM, de modo que o Recurso é exclusivo
da Defesa (APM, Ev. 106).
1. Dos Fatos
Consta na Denúncia, que o primeiro denunciado Jairo da Silva Gomes foi
contratado pelo segundo denunciado José Aparecido Moreira Evangelista para requerer, em
seu favor, perante o Exército Brasileiro, a concessão de Certificado de Registro para Atirador
Desportivo (CR) em procedimento administrativo junto ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC-2), na 2ª Região Militar (2ª RM), em São Paulo/SP.
Segundo a Acusação, os denunciados teriam, de livre e espontânea vontade,
apresentado à Administração Militar três documentos supostamente falsos, quais sejam:
“Declaração de Filiação a Clube de Tiro” e “Atestado de Capacidade Técnica para o
manuseio de arma de fogo” e “Laudo de Avaliação Psicológica”.
A Denúncia foi oferecida em 18.6.2024 e recebida em 19.6.2024 (IPM - Ev. 33
e 35).
Após a instrução processual, o Juiz Federal Substituto da 1ª Aud/2ª CJM julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o acusado José Aparecido
Moreira Evangelista da imputação relativa ao art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "c", do CPPM e condenar o réu Jairo da Silva Gomes, por uso de documento
particular falso, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, e o art. 70 do Código Penal
(CP), com o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade (APM, Ev. 89).
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pela
improcedência do Apelo, devendo ser mantida a Sentença condenatória (AP, Ev. 11).
1.1 - Posição do Relator
As alegações da Defesa não merecem prosperar, conforme ficará adiante
demonstrado, e a Sentença deve ser mantida, na íntegra.
2. Razões de Apelação da Defesa
No mérito, a Defesa pleiteia pela absolvição do apelante, com base no art. 439,
“e” , do CPPM, por ausência de provas suficientes para embasar o juízo condenatório.
Alega, em síntese, que as provas judiciais produzidas no presente caso não se
mostram suficientes para se concluir, com a segurança jurídica que se espera e além de
qualquer dúvida razoável, pela condenação do acusado.
Nesse passo, requer a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, em favor do
acusado.
3. Contrarrazões do MPM
O MPM sustenta que os elementos de provas produzidos nos autos foram
corretamente analisados e a Sentença condenatória deve ser mantida.
Aduz que o acusado tenta eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a ao
corréu, sem trazer aos autos elementos que possam corroborar na sua tese defensiva.
Dessa forma, requer a manutenção da Sentença condenatória e o desprovimento
da Apelação da Defesa.
4. Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade
4.1 Do Crime de Uso de Documento Falso
O delito de uso de documento falso encontra-se previsto no art. 315 do CPM, no
Título VII - dos Crimes Contra a Administração Militar, cuja objetividade jurídica é a tutela
da fé pública, da autenticidade e da veracidade dos documentos emitidos pela Administração
Militar. O aludido artigo assim dispõe:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifos nossos).
Vale ressaltar que o Código de Processo Penal Militar traz o conceito de
documento, no seu art. 371:
Art. 371. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou
particulares.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de crime militar impróprio e que pode ser praticado por qualquer
pessoa, militar da ativa, da reserva ou reformado, ou até mesmo por um civil, com amparo na
alínea “a”, inciso III, do art. 9º, do CPM.
O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
fazer uso da documentação falsa como se fosse autêntica, conforme explica o professor
Rogério Sanches:
“É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor
como objeto de prova, em sua específica destinação probatória, ou seja, usado para o fim a
que se dispõe (...). CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Especial.
Salvador: Jus Podivm, 2020.P. 809.
Quanto ao momento de consumação do crime, de acordo com os ensinamentos
da doutrina,“o delito se consuma com a apresentação do documento a alguém como meio
de prova, tratando-se de delito formal.” (Neves e Streifinger, 2020).
Portanto, o crime se consuma com o simples ato de usar o documento, ou
apresentá-lo perante à Administração Militar, para fins de prova.
4.2. Da Autoria e da Materialidade
Consta nos autos que o Sr. José Aparecido Moreira Evangelista, em 26.10.2021,
contratou o despachante Jairo da Silva Gomes, ora apelante, para requerer junto ao Exército
Brasileiro o Certificado de Registro para Tiro Desportivo (CR) e pagou pelos serviços o valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) - (Procuração, IPM - Ev. 7, Doc. 2, Fl.7;
comprovante de pagamento via PIX - Ev. 7, Doc.2, Fls. 11/12).
O Processo Administrativo nº 23572.22.080.525 foi protocolado junto ao SFPR-
2, por meio do SisGCorp, em 25.7.2022, instruído com os seguintes documentos (IPM - Ev.
7, ANEXO3, Fls. 14/33; APM - Ev. 64, Doc.5, Fls. 8,9 e 17):
Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro - CTEG;
Comprovante de Capacidade Técnica para Manuseio da Arma de Fogo nº 677/21; e
Laudo Psicológico nº 961/21.
Ocorre que todos os documentos inseridos pelo Sr. Jairo, no referido processo
administrativo, foram reconhecidos como falsos pela Administração Militar (IPM - Ev. 7,
ANEXO8).
Instaurada a Ação Penal, durante a instrução, foram inquiridas como
testemunhas: o Major Júlio César Rodrigues Yuasa (Encarregado do IPM); a Sra. Dilza
Pedroso Gomes de Souza (Presidente do CTEG); o Sr. Rafael Rodrigues de Souza (Diretor
do Clube do Atirador Desportivo); e a Psicóloga Elisângela Granada.
Em suas declarações em Juízo, o Major Júlio César relatou que ao receber a
Portaria de Instauração do IPM, iniciou as investigações com o depoimento da Sra Dilza,
Presidente do CTEG. A partir daí, solicitou mais documentos à Diretoria de Fiscalização de
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Produtos Controlados (DFPC) e foram examinados os demais documentos, e ao final, ficou
constatada a falsificação dos documentos supramencionados (APM - Ev. 52, VÍDEO1).
A Sra. Dilza Pedroso, inquirida como testemunha, narrou em Juízo, que certo
dia, uma funcionária do Clube atendeu o Sr. José Aparecido ao telefone, o qual solicitou sua
Carta de Filiação, alegando que estava com uma pendência no seu processo. A funcionária
verificou que ele não estava filiado ao Clube e o número de filiação informado por ele
pertencia a outra pessoa. Mas, o Sr. José Aparecido afirmou que seu despachante havia feito a
filiação. Assim, a funcionária se comprometeu em verificar a situação e dar uma resposta ao
requerente.
Relatou também, que a partir das informações dessa funcionária, foi feito um
levantamento e constatou-se que realmente o Sr. José Aparecido não era filiado ao Clube. Por
conta disso, dirigiu-se ao Exército, e na época, falou com o Capitão a respeito do caso. Na
ocasião, o Oficial abriu a tela do Sistema e mostrou a Carta de Filiação, em tese, expedida
pelo Clube em nome do Sr. José Aparecido; e por não reconhecer sua assinatura no
documento, entre outras incongruências, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia,
por conselho do Capitão.
Segundo seu depoimento, foi assim que as investigações começaram. Inclusive,
a partir desse caso, começaram a investigar outros Certificados e foi constatado que em
muitos outros o despachante Jairo estava envolvido em falsificação do mesmo tipo. Em
virtude disso, esclareceu que foi diversas vezes ao Exército para prestar depoimentos em
outros casos similares a este (APM - Ev. 52, VÍDEO2).
O Sr. Rafael Rodrigues, Diretor do Clube do Atirador Desportivo, em Juízo,
relatou que recebeu um telefonema de um Coronel, que trabalhava no SFPC-2, questionando
sobre um Laudo específico e que constatou que esse Laudo nunca foi feito naquele
estabelecimento. Além disso, aquela pessoa jamais compareceu ao Clube de Tiro Desportivo
(APM - Ev. 52, VÍDEO3).
A Psicóloga Rosângela Granada, na condição de testemunha, afirmou que
conhecia o Sr Jairo, pois, como despachante, ele mandava alguns clientes para ela. Declarou
que não fez a avaliação do Sr. José Aparecido e nem emitiu nenhum Laudo Psicológico em
nome dele. Por fim, ressaltou que possui um controle rigoroso dos laudos emitidos, pois é
fiscalizada pela Polícia Federal (APM - Ev. 52, VÍDEO4).
O acusado Jairo da Silva Gomes, ora apelante, em seu interrogatório,
inicialmente disse ser inocente e que não se recorda do Sr. José Aparecido. Afirmou que
conhece a Psicóloga, pois ela fez muitos laudos para ele. Declarou que não conhece o Sr.
Rafael, ademais, no seu entendimento, somente o instrutor de tiros teria condições de dizer se
alguém fez ou não a avaliação.
Quanto ao SisGCorp, afirmou que o Sistema não funciona perfeitamente, que
está sempre “fora do ar” e que às vezes o despachante tem que ir pessoalmente ao Exército
para protocolar documentos. Afirmou que possui muitos clientes, que sempre pede toda a
documentação a eles antes de dar entrada nos processos, inclusive procuração.
Por fim, disse que não se recorda de ter recebido nenhum valor em sua conta
corrente por parte do corréu José Aparecido e que sequer o conhece, que nunca o viu.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr José Aparecido, em seu interrogatório, relatou que contratou o Jairo como
despachante, que pagou a ele por PIX, mas ele não resolveu nada, por isso teve uma
discussão com ele; e na ocasião, o Jairo falou que não iria fazer mais nada para ele. Disse que
o conheceu através de terceiros e que nunca esteve pessoalmente com ele, e toda a
documentação foi enviada por meio de WhatsApp, inclusive, assinou alguns papéis e enviou
de volta em PDF.
Disse que o serviço era no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), pagou R$
1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) e ficou faltando R$ 500,00 (quinhentos Reais).
Ao final, relatou também que passou o código do Gov.br para o despachante,
conforme ele pediu. Além disso, afirmou que não fez nenhum teste de tiro, nem avaliação
psicológica.
Pelos depoimentos prestados e pela documentação constante nos autos, restou
comprovado que o Sr. José Aparecido Moreira Evangelista, de fato, contratou o réu Jairo da
Silva Gomes como despachante, para solicitar a concessão do Certificado de Registro de
Atirador Desportivo (CR) junto ao SFPC-2, fornecendo-lhe seus dados da conta Gov.br para
acesso ao SisGCorp e anexação dos documentos necessários à obtenção do Certificado.
E dessa forma, constatada a falsidade dos documentos supramencionados,
restou caracterizado o cometimento do crime de uso de documento falso perante a
Administração Militar, no Processo Administrativo nº 23572.22.080.525, instruído pelo Sr.
Jairo da Silva Gomes.
Quanto à autoria, ficou comprovado que o apelante foi o autor do delito, pois
foi ele mesmo quem inseriu toda a documentação falsa, para instruir o aludido procedimento
administrativo, a partir da senha e do código de autenticação fornecidos pelo seu cliente, o Sr.
José Aparecido.
5. Conclusão
Dessa forma, restaram configurados os elementos do tipo penal em questão e
comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso perante a
Administração Militar (art. 315, CPM).
Trata-se de delito que atinge a ordem Administrativa Militar, de modo que o ato
viola a lisura e a fé pública do Exército Brasileiro.
O réu, no momento da prática de sua conduta, tinha plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da ilicitude. Ademais, era
um despachante experiente, conhecido pela Administração Militar, pelos Clubes de Tiro e
até pela Psicóloga encarregada dos Laudos.
Vale mencionar o recente julgado abaixo, no qual esta Corte Militar enfatiza
quanto à responsabilidade do profissional do despachante, contratado para instruir processo
administrativo perante o Exército Brasileiro:
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. (...) PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. (...) Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de
Processo Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria. Para a configuração da figura típica
do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse
autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante. A própria Acusada admitiu ter
sido ela quem protocolou os documentos necessários para a aquisição do registro perante o
Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço de despachante por ela prestado
e devidamente remunerado. O acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual a Ré foi contratada como despachante a fim de iniciar o procedimento de
aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam a prática delituosa,
notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que o documento seja
apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe.
Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual
seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Era obrigação da
Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais diligente na confirmação
de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas perante a Administração
Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias exigências
profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual. Resta afastada a tese de interpretação
extensiva alegada pela Defesa constituída, mormente porque o Juízo a quo, a toda evidência,
procedeu com a condenação da Acusada com a subsunção da norma com a conduta
perpetrada por ela, restando absolutamente configurada a autoria, a materialidade e a
culpabilidade. Quanto à alegada violação à paridade de armas, verifica-se que a Defesa
constituída teve livre acesso aos autos, às audiências, às inquirições das testemunhas de
Acusação e da Defesa, apresentou a sua testemunha, a qual foi devidamente inquirida em
Juízo, e teve a oportunidade de postular diligências e contraditar a todo o momento os atos
praticados, inclusive as testemunhas do Corréu, tudo em conformidade com o que prescrevem
os parágrafos 3º e 4º do artigo 352 do Código de Processo Penal Militar. O sentimento
pessoal do Magistrado acerca da conduta da Acusada, tal como se evidencia nos presentes
autos, é fruto da convicção do Julgador, mas que, ainda assim, está circunscrito à prova
coligida ao longo da instrução processual. Ainda que a aplicação das penas restritivas de
direito operada pelo Juízo de primeiro grau mostre-se em descompasso com o entendimento
consagrado pela jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-se de Recurso
exclusivo da Defesa, deve ser mantido o citado benefício, como consectário do Princípio non
reformatio in pejus. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000070-65.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 19/09/2024)
Sendo assim, era exigida conduta diversa por parte do despachante e, dessa
forma, não resta dúvidas acerca do dolo na conduta do acusado.
Portanto, diante do conjunto probatório, é incabível o pleito defensivo de
absolvição e a reprimenda penal é legítima no presente caso, pois o fato é típico, antijurídico
e culpável.
6. Voto
Isso posto, voto no sentido de conhecer do Apelo e, no mérito, negar
provimento ao Recurso da Defesa para manter, na íntegra, a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Aud/2ª CJM, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375817v8 e do código CRC a108feea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/09/2025, às 21:42:34
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375817.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-43.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil, apresentada pela
Defensoria Pública da União. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar provimento ao recurso da defesa,
mantendo na íntegra a sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Antônio
de Farias.
1. Preliminar
1.1. Da incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
A defesa argui, preliminarmente, a incompetência da JMU para julgar civil,
argumentando que a emissão de documentos pelas Forças Armadas não se revela como
função típica da instituição militar, mas secundária e de ordem administrativa.
Nesse sentido, alega que:
"(...) se mostra inadmissível que haja processamento e julgamento de um civil por uma
imputação que não ofende diretamente a instituição militar ou aos militares em sua função
típica, tampouco é capaz de ensejar lesão ou ameaça de lesão a qualquer bem jurídico
tutelado pela legislação penal castrense."
Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a
incompetência da JMU para processar e julgar o presente caso.
Registro, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da JMU em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, como se observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Depreende-se desse dispositivo da Lei Maior, que o legislador constituinte,
além de fixar a competência da JMU, assentou o critério de competência em razão da matéria
(ratione legis), delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e de
suas condicionantes em lei infraconstitucional.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com esse critério, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no Código Penal Militar, bem como na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º, II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer –
crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por
civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da JMU.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a
qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o
militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto,
etc.
Por sua vez, os delitos impropriamente militares, como é o caso do art. 315 do
Código Penal Militar (CPM), podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é
o caso dos autos.
Neste contexto, o art. 315 do CPM não prevê a necessidade de o agente ser
militar ou civil. O dispositivo criminaliza aquele indivíduo que realiza a inserção em
documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não
corresponde à verdade ou é diferente da que deveria constar.
Assim, a JMU, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência
para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se falar em nulidade do
feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer atentado contra o
postulado constitucional do juiz natural.
E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 10/11/2023,
ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da
competência penal da JMU não se limita aos integrantes das Forças Armadas, pois não é
estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema, reafirmando a
competência da JMU no julgamento de civil por crime militar em tempo de paz.
Vale mencionar que o crime de falsidade, previsto na legislação castrense, visa a
tutelar o regular funcionamento da administração militar. Assim, a questão essencial para
fixar a competência não é o sujeito ativo (militar ou civil), mas o fato que atente contra a
administração ou o serviço militares.
A tese da defesa de que a emissão de documentos pelas Forças Armadas não é
uma função militar típica, mas uma atividade secundária e de ordem administrativa, embora
bem articulada, parte de uma interpretação equivocada e demasiadamente restritiva do que
constitui um crime militar, confundindo a natureza do ato com a natureza do bem jurídico
tutelado.
A DPU ignora o principal: o crime em questão, mesmo materializado por meio
de um ato de cunho administrativo, atinge diretamente a integridade da administração militar,
o que, por si só, é um bem jurídico de natureza castrense e atrai a competência da JMU.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento de que a emissão de documentos é uma "função secundária,
subsidiária, administrativa" é insuficiente para afastar a competência da JMU, pois a conduta
criminosa não se limita ao ato administrativo em si, mas sim à lesão ao serviço militar que
essa falsidade ou ilicitude gera. A defesa interpreta a competência militar de forma tão
restritiva que a esvazia de seu próprio sentido, o que não encontra amparo na melhor
hermenêutica jurídica.
Destaca-se como principais bens jurídicos tutelados pela administração militar,
além da hierarquia e da disciplina, a regularidade das instituições militares, a eficiência no
cumprimento de suas missões constitucionais e outros bens jurídicos relevantes, como a vida,
a liberdade e o patrimônio, de forma mediata ou imediata, quando estes se relacionam com a
estabilidade e o funcionamento adequado das Forças Armadas.
O crime militar, em tempo de paz, não se restringe a atos de combate ou
disciplina castrenses em seu sentido mais puro. O Código Penal Militar, em seu art. 9º,
delineia claramente as hipóteses de crime militar e é a partir desse dispositivo que se deve
interpretar a matéria.
Conforme o art. 9º, II, a, do CPM, considera-se crime militar o ato praticado por
civil contra a administração militar. A administração militar é um bem jurídico complexo que
abrange não apenas a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas também todos os serviços,
registros, documentos e a própria integridade funcional das Forças Armadas.
No presente caso, a conduta ilícita está diretamente ligada ao serviço militar, à
organização e à disciplina da tropa, ou à integridade do quadro de pessoal e de seus registros
oficiais. Diferentemente da falsificação de documentos para fins recreativos ou civis, a
conduta em tela lesiona um bem jurídico intrinsecamente ligado à própria existência e
funcionalidade das Forças Armadas, o que a torna um crime militar por excelência.
Portanto, a conduta que macula a autenticidade de um documento, que
compromete a veracidade de um registro ou que causa prejuízo a um serviço público prestado
pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica viola diretamente a administração militar.
Ignorar essa ofensa seria o mesmo que permitir que a integridade institucional
das Forças Armadas fosse atacada por meios administrativos, sem a devida sanção na justiça
especializada.
A conduta de civil que usa documento falso para fins de obtenção de benefício
junto à administração militar, prejudicando a fiscalização e a lisura dos atos castrenses,
amolda-se à tipificação do crime de falso, cuja competência para processamento e julgamento
é da JMU.
O STM tem reiteradamente decidido que a falsidade ideológica ou o uso de
documento falso que atinjam a administração militar configura crime militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART.
9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição
Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR)." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000656-
10.2021.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento:
07/04/2022, Data de Publicação: 19/04/2022). (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O
FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO
PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU.
VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O efeito devolutivo é inerente à
apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido processo legal.
Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum
apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram
alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade. 2. A conduta de
apresentar falsa certidão de distribuições de ações criminais, com o fito de instruir processo
de concessão de Certificado de Registro, ofende, de forma direta, a Administração Militar, a
ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro. Nesse caso, está presente o critério ratione legis, previsto no art. 9º,
inciso I, do CPM. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 3. Não há que cogitar a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há
dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não
havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do
mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria. 4. O crime de falso possui como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo da Administração
Militar. 5. No delito de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por
dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do
CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise
dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou
testemunhal. 6. É válido o depoimento prestado pelo corréu, desde que seja apenas mais uma
prova a confirmar a conduta criminosa do Acusado, sendo vedada a sua utilização pelo édito
condenatório de maneira isolada. Precedentes desta Corte. Apelação conhecida e desprovida.
Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000425-
80.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data
de Publicação: 07/03/2022). (Grifos nossos.)
O Supremo Tribunal Federal (STF), em análise da competência da JMU, reforça
o critério do bem jurídico tutelado seja a ordem administrativa militar. Vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO
FALSO, POR TRÊS VEZES (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos
referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O
art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal,
entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra
a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA
CORTE, a prática de delito “em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa
militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e
enseja a incidência da norma especial [art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar],
ainda que em desfavor de civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/
Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). 4. Agravo Regimental a que se nega
provimento. (HC 240592 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
julgamento 27/5/2024) (Grifos nossos.)
Logo, os precedentes invocados pela defesa são inaplicáveis ao caso, enquanto
a interpretação teleológica do art. 9º do CPM, somada à jurisprudência pacífica, demonstra
que a conduta em análise ofende um bem jurídico de natureza eminentemente militar.
Assim, impera a manutenção da competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o presente caso, garantindo a aplicação da lei e a defesa da integridade das
instituições militares.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU pugna pela reforma da sentença, com amparo no art. 439, e, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), argumenta que há dúvida quanto à autoria e/ou à
materialidade, bem assim suscita a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a
absolvição.
Além disso, alega que não há provas que evidenciem de forma cabal o dolo na
conduta delitiva (APM, evento 98, RAZAPELCRIM2).
2.2. Razões de decidir
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe apelação contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o civil Jairo da Silva Gomes à pena de
1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal
Militar, (uso de documento falso), em regime inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e
o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Consta na denúncia que o apelante, atuando como despachante, em 28/10/2021,
teria utilizado documentos falsos junto ao Exército com o objetivo de obter Certificados de
Registro (CR) de arma de fogo, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), em nome de José Aparecido Moreira Evangelista.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal Militar assim estabelece a respeito da ação ilícita praticada:
"Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.”
O crime do art. 311 do CPM prevê a conduta de falsificar documento. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar documento, no
caso em apreço.
Nesse ponto, convém destacar que o crime de falsificação de documento é
formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou
uso posterior do documento adulterado. Ou seja, basta a atitude do agente em,
deliberadamente, alterar o documento.
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”.
O crime do art. 315 do CPM se consuma apenas com a simples utilização do
documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade
livre e consciente de usar o documento falso. Ele busca proteger a ordem administrativa
militar, que está relacionada à confiança e à regularidade da administração militar e de seus
documentos.
Destaco que a conduta de uso de documento falso é classificada como delito
formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização do documento, não sendo
necessária a demonstração do resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Ao corroborar com esse ajuizamento, destaco acordão desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
INCIDENTE
DE
SANIDADE
MENTAL.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO POR MAIORIA. A acusada militar usou de receituário falso, após crise que a
acometera no final de semana, para obter a medicação necessária para o fim do seu martírio.
Condenação em Juízo primevo, por desclassificação, como incursa no art. 315 do CPM, à
pena de oito meses, por reconhecimento, sem o devido Incidente de Sanidade Mental, da semi-
imputabilidade. Substituição da pena de reclusão por medida de segurança de internação em
hospital da Guarnição ou entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército Brasileiro
pelo mesmo período. No tocante à desclassificação, o crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento com o objetivo de auferir algo
proveito, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vantagem desejada. (...).” (STM. APELAÇÂO n 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 26/6/2020)
Considerando as provas produzidas, é certo que o delito se aperfeiçoou no
instante em que o apelante (despachante) apresentou a documentação falsa à administração
militar, com a finalidade de obter Certificados de Registro (CR) perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em nome do requerente, que o contratou para
a prestação desse serviço.
Constatam-se dos autos que foram falsificados os seguintes documentos: a
declaração de filiação a clube de tiro, o atestado de capacidade técnica e o laudo de avaliação
psicológica.
Apesar de o apelante ter negado em juízo a conduta delitiva, afirmando que não
conhece José Aparecido Moreira Evangelista e que não tem ciência dos fatos, a instrução
processual demonstra o contrário.
Relativamente à análise da materialidade e da autoria, há nos autos elementos
suficientes de provas documentais, dentre os quais elenco procuração (IPM, evento 13,
DILIG2); comprovante de capacitação técnica (IPM, evento 13, DILIG3); relatório de
avaliação psicológica (IPM, evento 13, DILIG9 e DILIG10); print do comprovante de
transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais) (IPM, evento 13, DILIG6); e o relatório do
IPM (IPM, evento 7, ANEXO7 e ANEXO8).
Desses documentos, constata-se a ligação entre o despachante e o requerente do
CR, o Senhor José Aparecido Moreira Evangelista, e confirma-se a falsificação dos
documentos e o modo de operação do despachante.
Somam-se a isso os depoimentos testemunhais, que igualmente convergem para
comprovação da autoria e da materialidade. Destaco que a análise dos depoimentos das
testemunhas e do apelante revela vários pontos de convergência.
A senhora Dilsa Pedroso Gomes de Souza, presidente do Clube de Tiro de
Embu-Guaçu (CTEG), confirmou que a declaração de filiação apresentada no processo de
José Aparecido Moreira Evangelista não é verdadeira e não foi expedida pelo seu clube.
A testemunha detalhou que, ao ter acesso ao documento, diversas características
lhe chamaram a atenção, incluindo o logotipo diferente, a assinatura, a formatação, o papel e
o carimbo, todos distintos dos padrões do clube, e que a assinatura estava "bem diferente".
Relatou que José Aparecido Moreira Evangelista ligou para o clube
solicitando uma carta de filiação, momento em que uma funcionária constatou que o nome e
o CPF dele não constavam nos registros do clube. José Aparecido Moreira Evangelista, nesse
contato, informou que seu despachante, Jairo da Silva Gomes, o havia filiado, o que levou a
senhora Dilsa a procurar o Exército e registrar um boletim de ocorrência.
A presidente do CTEG enfatizou que a filiação ao clube exige a presença
pessoal do interessado, não sendo terceirizada ou realizada à distância.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a senhora Dilsa atestou que Jairo da Silva Gomes foi despachante
em outros cinco casos similares de filiação falsa, evidenciando um padrão de conduta.
O senhor Rafael Rodrigues de Souza, diretor do Clube de Atirador Desportivo
(CAD), localizado em Tatuapé, São Paulo, assegurou que o Comprovante de Capacidade
Técnica n.º 677/2021, apresentado pelo acusado, não é verdadeiro e não foi expedido pelo
seu clube. Afirmou que José Aparecido Moreira Evangelista nunca passou pelo seu
estabelecimento de tiro desportivo.
Ao examinar o laudo, constatou que se tratava de uma cópia sem original, e
que nem ele nem o instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal que aplica os laudos
puderam identificar a veracidade do documento.
A psicóloga Elisângela Granada, certificada pela Polícia Federal para emissão
de laudos de capacidade psicológica, confirmou que o Laudo de Avaliação Psicológica n.º
961/2021, em nome de José Aparecido Moreira Evangelista, é igualmente falso, pois não foi
expedido por sua clínica e José Aparecido Moreira Evangelista jamais foi submetido a
avaliação em sua unidade. Demonstrou a falsidade do documento ao comparar a numeração
sequencial dos laudos. Pontuou que seus laudos, emitidos em outubro de 2021 (data do
documento falso), iam até o número 448, enquanto o laudo em questão apresentava a
numeração 961, configurando claramente a fraude.
A psicóloga também esclareceu que possui rigoroso controle dos laudos,
enviando mensalmente uma relação de todas as emissões à Polícia Federal.
As provas dos autos também demonstram a autoria e a culpabilidade do acusado
na prática do delito.
Friso que a despeito da negativa de Jairo da Silva Gomes de conhecer José
Aparecido Moreira Evangelista e dos próprios fatos, o conjunto probatório o incrimina de
forma robusta.
O relato de José Aparecido Moreira Evangelista sobre a contratação de Jairo
como despachante é coerente.
A psicóloga Elisângela Granada e a presidente do clube de tiro Dilsa Pedroso
Gomes de Souza confirmam a relação profissional com Jairo da Silva Gomes como
despachante, tendo este encaminhado clientes e, no caso de Dilsa, aponta que Jairo da Silva
Gomes, inclusive, já foi filiado ao seu clube.
A testemunha Dilsa foi enfática ao afirmar que Jairo da Silva Gomes estava
envolvido em diversos outros casos de declarações de filiação falsas. Este padrão de conduta
reforça a culpabilidade do acusado e descredita sua alegação de desconhecimento dos fatos.
Por fim, destaco que a vasta experiência do acusado como despachante,
alegando ter intermediado centenas de processos por mês, torna pouco crível que ele
desconhecesse as exigências legais e a origem dos documentos que inseria no sistema do
Exército.
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, tendo em vista o amplo lastro probatório, não há que se falar na reforma
da sentença sob o argumento de que há ausência de provas e/ou mesmo dúvida quanto à
materialidade e à autoria delitivas, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Dessa forma, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
sendo o caso de acolher as teses defensivas, a manutenção da sentença condenatória, nos seus
exatos termos, é medida recorrida.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o civil Jairo da Silva Gomes à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de
reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375788v11 e do código CRC dcba70f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/09/2025, às 11:50:56
7000158-43.2024.7.02.0002
40001375788.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR